Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719100-43.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: JORGE COSTA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Elton Tomaz de Magalhães, advogado de Jorge Costa do Nascimento. Informa que o acórdão n. 1.880.764 proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios transitou em julgado em 22.7.2024. Narra que foi internado no Hospital Santa Lúcia Norte para procedimentos médicos (cateterismo) com intervenção cirúrgica em sequência (angioplastia). Pontua que esteve internado entre 5.7.2024 e 21.7.2024, fato que lhe retirou a capacidade postulatória no período. Argumenta que está configurada justa causa nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil, de forma que o prazo para manifestação após a publicação do acórdão deve ser restituído (id 64584347). É o relatório. O acórdão n. 1.880.764 proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta por Geap Autogestão em Saúde para condenar Jorge Costa do Nascimento ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Reformou de ofício o capítulo da decisão relativo aos honorários advocatícios para fixá-los em R$ 7.372,00 (sete mil, trezentos e setenta e dois reais) (id 60814526). O acórdão transitou em julgado em 22.7.2024 (id 61936745). O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença (id 64584341). Elton Tomaz de Magalhães, advogado de Jorge Costa do Nascimento apresentou petição. Pede a devolução do prazo para manifestar-se após a publicação do acórdão em razão de internação médica (id 64584344). O art. 223 do Código de Processo Civil dispõe que a parte pode provar que não praticou o ato por justa causa e o Juiz fixará novo prazo para manifestação.[1] O art. 1.004 do Código de Processo Civil dispõe de forma mais restritiva em relação aos prazo para recorrer, confira-se: Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a doença que acomete o advogado caracteriza-se como justa causa, de forma a ensejar a devolução do prazo para manifestação, somente nos casos em que o impossibilite totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer mandado.[2] Elton Tomaz de Magalhães apresentou relatório médico que afirma que esteve internado no Hospital Santa Lúcia Norte em 8.7.2024. Há um relatório médico de 14.7.2024 e um atestado médico, da mesma data, de sete (7) dias de afastamento do serviço (id 64584344). Os documentos são inaptos a provar que Elton Tomaz de Magalhães esteve impossibilitado totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer mandado, principalmente após 14.7.2024, quando recebeu alta hospitalar. Ressalto que Elton Tomaz de Magalhães exerceu capacidade postulatória em outro processo e apresentou petições em 10.7.2024 e 14.7.2024 (id 203656201 e 203906014 do processo n. 0703061-50.2024.8.07.0021). Indefiro o requerimento de restituição do prazo para manifestação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. [2] AgRg no AREsp n. 1.628.410/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020; AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 445.808/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 11/9/2018.